Tribunal: STF
Processo: HC 53691
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - REINCIDÊNCIA ESPECIFICA. - ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, PARA O EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECIFICA DEFINIDA NO ART. 46, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL, O FURTO E O ROUBO SÃO CONSIDERADOS CRIMES DA MESMA NATUREZA.
PEDIDO INDEFERIDO.